Tribunal: TJSP
Processo: 1031088-30.2023.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Marca
Órgão julgador: Jorge Tosta
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
Embargos de declaração – Alegação de omissão – Não acolhimento – Argumentos que foram apreciados na decisão embargada, ainda que de forma contrária ao pretendido pela aqui embargante – Caráter infringente inadmissível na espécie – EMBARGOS REJEITADOS.